Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703043-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 59599606), que indeferiu a petição inicial dos embargos opostos pelo ora apelante à execução movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., ao tempo em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, VI e artigo 485, I, todos do CPC. A executada embargante foi condenada no pagamento das custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios. Não houve o recolhimento do preparo. Nos termos do despacho de Id 59892857 restou facultado à parte comprovar a alegada hipossuficiência por meio da juntada de elementos idôneos para tanto. Conforme certificado no Id 60303871 “em 14 de Junho de 2024 decorreu o prazo para a parte JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 59892857)”. Em razão disso, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, ao tempo em que restou determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 60380947). Igualmente, nos termos da certidão de Id 61003151, “em 01 de Julho de 2024 decorreu o prazo” para a recorrente se manifestar. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sendo assim, ao exame dos pressupostos de admissibilidade, observo que o apelo não merece transpor o juízo de prelibação. É cediço que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Diante da ausência de comprovação da alegada condição de hipossuficiência, a empresa recorrente teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, ao tempo em que foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 60380947). Entretanto, nos termos da certidão catalogada no Id 61003151 “em 01 de Julho de 2024 decorreu o prazo” para a apelante cumprir a ordem judicial. Destarte, o comportamento negligente da parte, deu ensejo a ocorrência da preclusão temporal, segundo a previsão do artigo 223, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Nesse cenário, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado; e, uma vez ausente a demonstração da realização do ato processual, em tempo e modo oportuno, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento da apelação interposta por JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA., é medida que se impõe. Sobre o tema, calham os seguintes entendimentos do egrégio STJ e deste colendo TJDFT: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. 1. Uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. [...]. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 4. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015; havendo o descumprimento de tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso. 5. [...]. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. [...]. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora. (Acórdão 1794141, 07124937920228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, a apelação cível interposta é deserta e, portanto, não deve ser conhecida. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1766190, 07271284720218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023) – grifo nosso Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Sem majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, à míngua de fixação de tal verba na origem. P. I. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator